Tribunal: TJPA
Processo: 0007699-96.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007699-96.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, JOY GLOBAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADO.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

Se no
acórdão
não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRIGENTES
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 9515740
, de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Alega o Embargante que houve omissão no Acórdão, afirma que suscitou diversos argumentos e provas produzidas ao longo do processo, os quais, contudo, não foram apreciados pela d. Turma julgadora. Afirma que a decisão embargada foi, com todas as vênias, genérica ao concluir pela inexistência de estabelecimento prestador da empresa autora no Município de Marabá.

Aduz que a decisão embargada afirma que o juízo de origem agiu com acerto, todavia, não adentrou no contexto fático-probatório apresentado pelo embargante nos autos.

Afirma que não foram enfrentados pela turma julgadora, ou seja, a decisão embargada deixou de apreciar a alegação (baseada em provas) de que no contrato firmado entre a Consignante/Apelada e a VALE e SALOBO detalha os “serviços” pactuados, inclusive, com a especificação técnica destes, com a identificação do quantitativo de pessoal necessário a sua execução nas instalações do projeto SALOBO, quer eles – de caráter contínuo ou, quer por demanda específica, com o indicativo de corpo técnico com os seguintes profissionais, dentre os quais: engenheiro eletricista sênior & instrutor nacional eletricista; engenheiro mecânico sênior & instrutor nacional mecânico; supervisor eletricista; supervisor mecânico; técnico eletricista; técnico mecânico; técnico especialista em solda; mecânico sênior; eletricista sênior; soldador; planejador; e, do instrutor estrangeiro.

Assevera, também que a decisão embargada deixou de enfrentar a afirmação (baseada em provas) de que a Consignante deve ter a sua disposição, de imediato, veículos de serviços e todo kit de ferramentas especiais e de diagnóstico, além de instalações (prédio, escritório e oficina, etc.) adequadas, e, por fim, com prazo de mobilização para atender, não superior a 48 (quarenta e oito) horas, a partir da ordem de serviço emanada pela contratante – VALE S.A ou SALOBO S.A.

Ao final pugnou pelo provimento ao presente recurso, com efeito modificativo à decisão ora embargada, reformando in totum a sentença de primeiro grau, para considerar nulo de pleno direito o acordo extrajudicial e/ou considerá-lo carecedor de validade.

Seja, subsidiariamente, apreciados os argumentos dos embargos de declaração, como prequestionamento aos termos propostos, para cumprimento de requisito recursal especial às instâncias especial e/ou extraordinária.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando que seja mantido o acórdão em todos os seus termos e, consequentemente, a improcedência das alegações insustentáveis dos embargos de declaração, já que manifestamente protelatórios, pois visa rediscutir o mérito de matéria apreciada e decidida justa e corretamente pela corte.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’. (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso dos autos, os pontos impugnados foram devidamente analisados e fundamentados, de acordo com o livre convencimento deste julgador, que, inclusive, não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ventilados pelas partes, mas tão somente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme o art. 489, IV, do CPC.

Destaco trecho do voto trata diretamente do assunto debatido na demanda:

“(...) O debate atual reside na compreensão da correta definição do fato gerador do ISSQN, matéria que tem gerado problemas de superposição de competência tributária de mais de um município no mesmo território econômico em que o serviço tributável é realizado, possivelmente em consequência de insuficiente solução conciliatória entre interesses do poder público e dos contribuintes.

Essa situação de insegurança jurídica tem provocado dúvidas e contestação por parte de grande número de prestadores de serviços, o que exige apurada avaliação do problema, a fim de evitar bitributação (ou múltipla tributação) do contribuinte.

Uma das grandes dificuldades encontradas pelo legislador foi de identificar qual município seria competente para se exigir o ISSQN, considerando quando o tomador e o prestador de serviços estão localizados em municípios diferentes. O demasiado número de leis e as diferentes interpretações desses textos são fatores difíceis para a eficiência do sistema tributário brasileiro.

Com o crescimento de diversas normas tributárias, ao invés de dar perceptibilidade e transparência, age de forma avessa, muitas vezes dificultando o entendimento e aumentando a insegurança jurídica, tanto para contribuintes como para os Entes Federados no tocante onde se deve recolher o ISSQN.

As diversas doutrinas vêm tratando esse assunto como a falta de interpretação principalmente no tocante à sua extraterritorialidade e análise do local da prestação de serviços descrito na Lei Complementar nº 116/2003. Porém, de acordo com os recentes acórdãos, vêm modificando seu olhar quanto ao local onde é devido o pagamento do ISSQN.

Nesse aspecto, verifica-se que, em regra, a competência para cobrar o ISSNQ é do Município do domicílio do prestador do serviço, ou seja, o Município de Parauapebas, haja vista ser o domicílio do estabelecimento do prestador de serviço, conforme declaração do próprio prestador.

Entretanto, com o advento da Lei Complementar nº 116/03, publicada em 01/08/2003, restou definido que, afora as exceções (construção civil e exploração de rodovias), bem como as hipóteses previstas nos incisos I a XXV (do que, de resto, não se cogita), considera-se devido o imposto no estabelecimento do prestador, cuja definição vem prevista no artigo 4º.

A respeito do assunto, vejamos o que estabelece o art. 3º, da Lei Complementar nº 116/2003:

Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

O art. 3º, caput da Lei Complementar 116/2003, trouxe como regra geral segundo a qual o sujeito ativo do ISSQN é o município do estabelecimento do prestador (ou, na falta deste, o do domicílio do prestador). Portanto, o local de prestação de serviço, é o estabelecimento prestador, não importando aonde viesse a ser prestado o serviço. Todavia, no próprio art. 3º, foram destacados 22 incisos (ou seja, 20 hipóteses, em face de dois vetos), admitindo, como exceção, “o local da prestação do serviço” como o município da prestação.

Da leitura do dispositivo supracitado extrai-se que o ISSNQ é devido no município onde se encontra a sede do prestador de serviços e não onde o serviço foi prestado. O STJ, com base no dispositivo supracitado, tinha o entendimento de que o ISSNQ era devido no Município onde se encontrava o estabelecimento prestador.

No entanto, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, tendo firmado, no julgamento do Resp. 1.117.121/SP, mediante utilização da sistemática prevista no art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ, que o ISSQN é devido no Município em que fora prestado o serviço e não, necessariamente, na sede do estabelecimento do contribuinte. (...)

Diante do fato que o objeto da prestação de serviços é a
"supervisão de manutenção nos equipamentos de fornecimento da empresa”
e, neste sentido, se enquadraria no item 14.01 da Lista anexa à LC 116/2003,
que não se enquadra nas exceções previstas nos incisos de I a XXII da referida Lei
.
Assim, com o advento da LC 116/03, a regra contida no DL 406/68, foi mantida a competência do local do estabelecimento do prestador de serviços, entendimento reafirmado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.117.121/SP
.

Na espécie, a respeito da competência tributária para a cobrança do ISSQN, o juízo
a quo
amparou-se no entendimento consolidado pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.117.121/SP, assinalando que "o imposto é devido, como regra geral, no local do estabelecimento prestador" e que, "não se encaixando o serviço prestado pelo autor, ora apelado, em nenhuma das 22 hipóteses excepcionais do artigo 3° da Lei Complementar n° 116/2003 e, não havendo escritório, filial ou afins no município de Marabá, de rigor que o recolhimento do ISSNQ se dê com base na regra geral, ou seja, no local do estabelecimento prestador, isto é, no município de Parauapebas/PA.

Nota-se que o magistrado
a quo,
diante do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, julgou de forma correta a presente demanda, pois ao preencher todos os requisitos necessários à caracterização do estabelecimento prestador, o Município de Parauapebas é o ente que detém a competência material para a exigência do ISSNQ, na forma da lei, devendo, assim, ser mantida, à sua integralidade, a r. sentença de mérito, por todos os seus fundamentos (...)”.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do
recurso
previsto em Lei.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo, REJEITO-O, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023